Tribunal: TJPA
Processo: 0801699-86.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801699-86.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: ANTONIA DA SILVA ARANHA, BENELIL DOS SANTOS DA SILVA, DANIELE CARDOSO ALVES, JOSE GUILHERME COUTO SARRAZIN, JOSE PAULO DOS SANTOS, MARIA JONILCE VIEIRA PINHEIRO, MARIA SIMONE DA COSTA MOREIRA, MARIA ELIZETE RIBEIRO, MARIA ETELMA MARINHO DA SILVA, MARLETE MARINHO FIGUEIRA, NETISTONIA DA ROCHA VIEIRA, ORDENIRA DOS SANTOS FREITAS, SILVANE DE SOUSA PINHEIRO, MARCIA MARIALVA DA SILVA, MARIA JANICE RIBEIRO DA SILVA, RAIMUNDO ESTEVAO NUNES DOS ANJOS, ROSA LINA QUEIROZ BENTES, MARIA ANGELA PICANCO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFESSORES. FÉRIAS ANUAIS DE 45 DIAS PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL. RECESSO ESCOLAR. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Óbidos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença proferida em Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada por professores da rede municipal de ensino, a qual reconheceu o direito ao pagamento do adicional constitucional de 1/3 sobre a totalidade dos 45 dias de férias anuais, incluindo os 15 dias correspondentes ao recesso escolar, com efeitos retroativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da produção de prova requerida pelo ente municipal; (ii) estabelecer se o adicional constitucional de 1/3 de férias deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de férias anuais previstos na Lei Municipal nº 3.172/1998 para os docentes do Município de Óbidos, incluindo os 15 dias usufruídos durante o recesso escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e o conjunto probatório documental constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A prova pretendida pelo Município, voltada a demonstrar eventual possibilidade de convocação de servidores durante o recesso escolar, não possui aptidão para alterar o enquadramento jurídico do período, cuja natureza decorre diretamente da legislação municipal.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o direito ao gozo de férias anuais remuneradas com acréscimo de, no mínimo, um terço do salário normal, conforme art. 7º, XVII, direito aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º.

A Lei Municipal nº 3.172/1998 estabelece expressamente que os docentes do magistério municipal possuem direito a férias anuais de 45 dias, sendo 30 dias coincidentes com o período regular de férias escolares e 15 dias complementares no recesso escolar.

A legislação municipal não distingue os períodos para fins remuneratórios, prevendo apenas a forma de fruição das férias, razão pela qual o adicional constitucional deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de férias.

A interpretação restritiva defendida pelo ente municipal contraria a literalidade da norma local e o princípio da legalidade administrativa, que vincula a Administração Pública ao cumprimento estrito da legislação vigente.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que o adicional constitucional de férias incide sobre todo o período de 45 dias previsto na legislação municipal para os docentes da rede pública de Óbidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre em controvérsia exclusivamente de direito e as provas documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

O adicional constitucional de 1/3 de férias incide sobre a integralidade dos 45 dias de férias anuais previstos na Lei Municipal nº 3.172/1998 para os docentes do Município de Óbidos, incluindo os 15 dias usufruídos durante o recesso escolar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, 7º, XVII, 37 e 39, §3º; CPC, arts. 355, I, 369, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; Lei Municipal nº 3.172/1998, arts. 63, 64 e 69, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801589-87.2021.8.14.0035, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801699-86.2021.8.14.0035

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

AGRAVADA:
ANTONIA DA SILVA ARANHA E OUTROS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

(ID n. 34445693)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 32863801, proferida nos autos da Apelação Cível, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que condenou o Município de Óbidos a pagar a gratificação de 1/3 (um terço) constitucional sobre os 45 dias de férias anuais, incluindo os 15 dias do recesso escolar, com efeitos retroativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Determinou-se ainda a incidência de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo índice IPCA-E desde a sentença, bem como honorários advocatícios fixados em 15
%
sobre o valor das parcelas vencidas e vincendas (com exceção das que ultrapassem o quinquênio anterior à ação), tendo como agravada
ANTONIA DA SILVA ARANHA E OUTROS.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega o agravante, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova e julgamento antecipado da lide. Defende que o período de 15 dias correspondente ao recesso escolar não possui natureza jurídica de férias, razão pela qual não poderia ser considerado para fins de incidência do adicional constitucional de um terço.

Sustenta, ainda, que a matéria envolve interpretação de princípios constitucionais, especialmente os previstos nos arts. 5º, LV, 7º, XVII, e 37 da Constituição Federal, requerendo a reforma da decisão monocrática para que seja dado provimento à apelação. Nesse sentido, prequestiona a violação dos dispositivos nos arts. 5º, LV; 7º, XVII, e art. 37, da Constituição Federal, art. 369 do Código de Processo Civil.

Por fim, requer o agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que seja submetido o recurso ao Colegiado no sentido de conhecê-lo e provê-lo.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID N. 34658639), na ocasião, os agravados defendem a manutenção da decisão agravada, argumentando que a Lei Municipal nº 3.172/1998 assegura expressamente aos docentes 45 dias de férias anuais, sem distinção para fins de incidência do adicional constitucional, além de apontarem que a matéria já se encontra pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que condenou o Município de Óbidos a pagar a gratificação de 1/3 (um terço) constitucional sobre os 45 dias de férias anuais, incluindo os 15 dias do recesso escolar, com efeitos retroativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Determinou-se ainda a incidência de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo índice IPCA-E desde a sentença, bem como honorários advocatícios fixados em 15
%
sobre o valor das parcelas vencidas e vincendas (com exceção das que ultrapassem o quinquênio anterior à ação).

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32863801):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, do RITJPA.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença, que condenou o Município de Óbidos a pagar a gratificação de 1/3 (um terço) incidentes sobre os 15 dias de férias complementares no recesso escolar à parte autora com repercussão retroativa a cinco anos da propositura da ação.

Passamos a análise do recurso.

O legislador constituinte preocupou-se em proteger direitos básicos dos trabalhadores urbanos e rurais, objetivando minimizar as diferenças sociais e garantir qualidade de vida a qualquer obreiro em nosso país.

O Texto Constitucional em seu art. 7º estabeleceu uma série de direitos dos trabalhadores, incluindo o gozo de férias anuais remuneradas com o pagamento de 1/3 a mais do salário normal. Ressalto que a interpretação da norma a seguir transcrita dá-se no sentido que o pagamento mínimo é de 1/3, podendo ser ampliativa caso lei posterior determine percentual maior.

"Art. 7º. (...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;"

Conforme verifica-se da simples leitura do artigo constitucional, não há qualquer detalhamento acerca do período de férias, relativo a quantidade de dias, deixando a cargo o legislador infraconstitucional sua delimitação. Em outras palavras, a constituição prevê que serão no mínimo 30 dias de férias e no mínimo 1/3 de acréscimo sobre as férias anuais, para qualquer trabalhador brasileiro.

No art. 39 da CF o legislador constitucional tratou especificamente acerca do direito a férias dos servidores públicos, dispondo:

"§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir."

É importante mencionar que muitas profissões possuem leis específicas que concedem direito a 45 e até 60 dias de férias anuais, e especificam o pagamento de 1/3 ou até mesmo percentuais maiores (em alguns Estados), para todos os períodos, como no caso dos magistrados, promotores, procuradores e defensores públicos.

Por sua vez, a Lei Municipal nº 3.172/98, a qual instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Óbidos/PA, estabelece acerca das férias do servidor docente o seguinte:

"Art. 63 – O servidor docente do magistério, após cada 12 (doze) meses de exercício, adquire direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar.

Art. 64 – O servidor integrante da carreira de docência que estiver fora da sala de aula ou colocado à disposição de qualquer órgão da Administração Direita ou Indireta da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios com ou sem ônus para o Município, terão direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias.

Art. 65- Os ocupantes de cargos integrantes da categoria funcional de Especialista em Educação Básica gozarão férias, anuais de 30 (trinta) dias, após cada 12 (doze) meses de exercício.

(...)

Art. 69. Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens do exercício do cargo.

§ Único As férias serão remuneradas com um terço a mais do que a remuneração normal, pagas antecipadamente, independente de solicitação."

Da leitura dos dispositivos legais, infere-se que a Legislação Municipal, em nenhum momento dispõe que o adicional pecuniário pago sobre o salário em razão das férias anuais deve ser calculado somente sobre o período de 30 (trinta) dias. Os dispositivos não limitam o cálculo do benefício ao vencimento de um mês, logo, sua correta e estrita leitura leva a crer que o servidor público, será remunerado com um adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de férias, conforme disposto no parágrafo único do art. 69, da lei municipal.

Ressalte-se que a legislação deixa claro que o servidor docente possui 45 (quarenta e cinco dias) de férias, sendo que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar. Portanto, a divisão refere-se apenas ao período em que serão usufruídos os 45 dias de férias e não em relação ao pagamento do 1/3 constitucional.

Assim, considerando que a Constituição Federal apenas dispõe quanto ao mínimo de dias de férias, que deverão ser acrescidas de pelo menos 1/3 (um terço) de adicional, bem como, que a lei municipal regente dispõe que o período de férias do servidor docente é de 45 dias (quarenta e cinco dias), de forma que não há como restringir o direito do servidor, devendo ser concedido o pagamento do adicional de 1/3 sobre todo o período de férias, que é de 45 dias anuais.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE FÉRIAS. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ÓBIDOS. FÉRIAS ANUAIS DE 45 DIAS PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ente público municipal contra sentença que reconheceu o direito de professores da rede municipal de Óbidos ao recebimento do adicional constitucional de 1/3 sobre a totalidade dos 45 dias de férias anuais previstos na Lei Municipal nº 3.172/1998, sendo 30 dias coincidentes com as férias escolares e 15 dias no recesso escolar. A sentença também fixou os honorários advocatícios de forma antecipada. O Município apelante defende a não incidência do adicional sobre os 15 dias no recesso escolar e questiona a fixação imediata dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide o adicional constitucional de 1/3 sobre os 15 dias de férias coincidentes com o recesso escolar, nos termos da Lei Municipal nº 3.172/1998; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, diante da iliquidez da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 3.172/1998 expressamente confere aos docentes da rede pública municipal de Óbidos o direito a "férias anuais de 45 dias", sendo 30 dias coincidentes com as férias escolares e 15 dias no recesso, não havendo distinção jurídica entre os períodos para fins de incidência do adicional de 1/3.

4. O princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/1988) impede a Administração de interpretar de forma restritiva norma que ela própria editou, sendo vinculada à literalidade da lei local que qualifica os 45 dias como férias.

5. A alegação de que os 15 dias do recesso escolar não configuram férias por permitir eventual convocação não encontra respaldo legal, nem descaracteriza sua natureza jurídica, sendo insuficiente para afastar o direito ao adicional constitucional.

6. O artigo 7º, XVII, da CF/1988 assegura o pagamento de adicional de 1/3 sobre a remuneração relativa ao período integral de férias, o que inclui os 45 dias previstos em lei local.

7. Sendo a condenação ilíquida, impõe-se a aplicação do art. 85, § 4º, II, do CPC, postergando-se a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado, devendo-se observar os percentuais previstos no § 3º do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801324-85.2021.8.14.0035 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/11/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE 1/3 SOBRE FÉRIAS. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. FÉRIAS DE 45 DIAS PREVISTAS EM LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de pagamento da gratificação de 1/3 de férias sobre 45 dias anuais, conforme previsto na Lei Municipal nº 3.172/98, beneficiando professores da rede pública municipal de Óbidos/PA. A sentença determinou o pagamento da diferença relativa ao terço constitucional sobre os 15 dias complementares de recesso escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a incidência do adicional de 1/3 constitucional sobre os 15 dias de férias complementares previstas na legislação municipal como parte das férias anuais dos professores da rede pública municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito ao adicional de 1/3 de férias, conforme art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º da CF.

4. A Lei Municipal nº 3.172/98 prevê expressamente férias anuais de 45 dias aos docentes, sendo 15 dias coincidentes com o recesso escolar. A norma não distingue o tratamento remuneratório entre os períodos.

5. A divisão entre férias regulares e período complementar não afasta o caráter unitário das férias, sendo devida a gratificação de 1/3 sobre a totalidade do período, inclusive os 15 dias adicionais.

6. Jurisprudência consolidada deste Tribunal confirma a interpretação de que o adicional incide sobre os 45 dias previstos em norma local.

7. Ausente ilegalidade na sentença que determinou o pagamento proporcional do adicional de férias com base nos 15 dias anteriormente desconsiderados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. É devida a gratificação de 1/3 constitucional sobre a totalidade das férias anuais de 45 dias previstas em legislação municipal, ainda que parte coincida com o recesso escolar. 2. A norma local que prevê férias estendidas ao magistério deve ser interpretada de forma a garantir a integral incidência da gratificação constitucional.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801493-72.2021.8.14.0035 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025)

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MUNICIPAIS. PROFESSORES. FÉRIAS ANUAIS DE 45 DIAS PREVISTAS EM LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Óbidos contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 45 dias de férias anuais previstos na Lei Municipal nº 3.172/98, usufruídos por servidores do magistério municipal. A sentença também fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. O Município alegou cerceamento de defesa, por julgamento antecipado da lide, e sustentou, no mérito, que o terço constitucional deveria incidir apenas sobre 30 dias, excluindo os 15 dias de recesso escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, diante do indeferimento da produção de provas; (ii) definir se o terço constitucional de férias deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de férias anuais dos professores municipais, conforme previsão da Lei Municipal nº 3.172/98, ou apenas sobre os 30 dias coincidentes com as férias escolares; (iii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na sentença ou ser postergada para a fase de liquidação do julgado, conforme previsto no art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve unicamente matéria de direito e o conjunto probatório já permite o livre convencimento do magistrado, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC/2015.

4. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVII, aplicado aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, garante o pagamento de adicional de 1/3 sobre as férias, sem limitar o tempo máximo de gozo nem restringir a incidência do adicional a apenas 30 dias.

5. A Lei Municipal nº 3.172/98 estabelece expressamente o direito a 45 dias de férias anuais para os docentes do Município de Óbidos, dos quais 15 dias são usufruídos durante o recesso escolar, sem distinção quanto à natureza jurídica do período.

6. A jurisprudência do TJPA confirma que os 15 dias adicionais integram o período de férias, o que justifica a incidência do terço constitucional sobre os 45 dias, em respeito ao princípio da legalidade e à norma local.

7. Nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, após apuração do montante devido.

8. Os juros de mora devem ser fixados conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, aplicando-se o índice da remuneração oficial da caderneta de poupança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre em matéria exclusivamente de direito, com provas documentais suficientes.

2. O adicional constitucional de 1/3 de férias incide sobre a integralidade dos 45 dias de férias anuais previstos na Lei Municipal nº 3.172/98 para os docentes do Município de Óbidos, incluindo os 15 dias usufruídos durante o recesso escolar.

3. A fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

4. Os juros de mora devem observar o índice previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, correspondente à remuneração oficial da caderneta de poupança.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801600-19.2021.8.14.0035 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Óbidos, mantendo incólume a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.
(...)

A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação deve ser reformada, diante da alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, bem como quanto à incidência do adicional constitucional de 1/3 de férias sobre a totalidade dos 45 dias de férias anuais previstos na Lei Municipal nº 3.172/1998.

Inicialmente, afasto a alegação de cerceamento de defesa suscitada pelo ente municipal agravante.

Verifica-se que, no caso dos autos, o juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado do mérito, ao fundamento de que a matéria controvertida era eminentemente de direito e que o conjunto probatório documental constante nos autos se mostrava suficiente para a formação do convencimento judicial. Com efeito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá julgar antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Ocorre que, a controvérsia estabelecida nos autos restringe-se à interpretação da Lei Municipal nº 3.172/1998, especialmente quanto à incidência do adicional constitucional de férias sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias assegurado aos docentes do magistério municipal. Trata-se, portanto, de questão jurídica que prescinde de dilação probatória, uma vez que os fatos relevantes se encontram devidamente comprovados por meio da documentação acostada aos autos.

A prova testemunhal pretendida pelo Município agravante, destinada a demonstrar que o período de recesso escolar permitiria eventual convocação do servidor para atividades administrativas, não se revela apta a alterar a solução da controvérsia, pois a natureza jurídica do período decorre diretamente da legislação municipal aplicável.

Nesse sentido, a Lei Municipal nº 3.172/1998, que institui o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Óbidos, estabelece expressamente que o servidor docente adquire direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias após cada período aquisitivo de 12 (doze) meses, sendo 30 (trinta) dias coincidentes com o período de férias escolares e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar.

Assim, a eventual produção de prova acerca da possibilidade de convocação do servidor durante o recesso escolar não tem o condão de modificar o enquadramento jurídico do período, cuja natureza decorre diretamente da lei municipal, razão pela qual não se verifica qualquer prejuízo à defesa da parte recorrente.

Desse modo, inexistindo necessidade de dilação probatória, mostra-se legítimo o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Assim, tem-se o entendimento desta Eg. Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. PROFESSORA. PAGAMENTO DE FÉRIAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. PRELIMINAR REJEITADA. LEI MUNICIPAL Nº 3.172/98 CONCEDE O DIREITO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS SEM DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS E 15 DIAS COMPLEMENTARES NO RECESSO ESCOLAR. AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida;

II – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que, nos autos do Ação Ordinária ajuizada por Merian Pereira de Sousa Miranda, servidora pública efetiva do Município de Óbidos, em face do Município apelante, julgou procedente a referida ação, condenando o Município recorrente a pagar à apelada a gratificação de 1/3(um terço) incidentes sobre os 45(quarenta e cinco) dias de férias anuais, com repercussão retroativa aos cincos anos que antecederam o ajuizamento da ação;

III - A Lei Municipal n&deg; 3.172/98, a qual instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Óbidos/PA, estipula que o servidor docente possui 45 (quarenta e cinco dias) de férias, sendo que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar. Portanto, a divisão refere-se apenas ao período em que serão usufruídos os 45 dias de férias e não em relação ao pagamento do 1/3 constitucional;

IV – Outrossim, considerando que a Constituição Federal determina, quanto ao mínimo de dias de férias, que deverão ser acrescidas de pelo menos 1/3 (um terço) de adicional, bem como, que a referida lei municipal dispõe que o período de férias do servidor docente é de 45 dias (quarenta e cinco dias), deve ser concedido o pagamento do adicional de 1/3 sobre todo o período de férias, que é de 45 dias anuais, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos;

V – Recurso de apelação conhecido e improvido;

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0800296-48.2022.8.14.0035 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 19/06/2023).
(grifo nosso).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ÓBIDOS/PA. GRATIFICAÇÃO DE 1/3 CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE A TOTALIDADE DAS FÉRIAS DE 45 DIAS. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL
. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária contra sentença proferida em Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada por professores da rede pública municipal de Óbidos/PA em face do Município, visando ao recebimento da gratificação de 1/3 incidente sobre a integralidade dos 45 dias de férias anuais previstos na Lei Municipal nº 3.172/1998. O Município recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta que o adicional deve incidir apenas sobre 30 dias, excluindo os 15 dias correspondentes ao recesso escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se é devida a gratificação de 1/3 sobre os 15 dias adicionais de férias usufruídos durante o recesso escolar, nos termos da legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida é exclusivamente de direito e as provas constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVII, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, assegura o pagamento de 1/3 a mais sobre a remuneração normal durante as férias, sem fixar limitação quanto à duração do período de gozo.

A Lei Municipal nº 3.172/1998 estabelece expressamente que os servidores docentes têm direito a 45 dias de férias anuais, sendo 30 dias no período regular e 15 dias no recesso escolar, sem distinção quanto ao pagamento do adicional de 1/3.

O parágrafo único do art. 69 da referida lei municipal prevê o pagamento do adicional de 1/3 sobre a remuneração normal durante todo o período de férias, sem limitar sua incidência a apenas 30 dias.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito desta Corte, reconhece a legalidade da incidência do terço constitucional sobre a totalidade dos dias de férias, quando assim previsto na legislação local, afastando interpretação restritiva que não encontra respaldo normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária improvida.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é unicamente de direito e as provas constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo.

A gratificação de 1/3 constitucional incide sobre a integralidade dos 45 dias de férias anuais concedidos a professores municipais, quando assim previsto expressamente na legislação local, sem distinção entre o período regular de férias e o recesso escolar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII e 39, § 3º; CPC, art. 355, I; Lei Municipal nº 3.172/1998, arts. 63, 64, 69, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 827.771/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.06.2016, DJe 17.06.2016; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0800281-84.2019.8.14.0035, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 31.05.2021; TJ-SP, RI nº 1003262-98.2019.8.26.0575, Rel. Sansão Ferreira Barreto, j. 28.02.2021; TJMS, Apelação/Remessa Necessária nº 0804523-95.2018.8.12.0029, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 18.03.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1043529-19.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.10.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801589-87.2021.8.14.0035 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025).

(grifo nosso).

Quanto ao que dispõe a Constituição Federal, a Carta Magna assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o direito ao gozo de férias anuais remuneradas com acréscimo de, pelo menos, um terço do salário normal, conforme dispõe o art. 7º, inciso XVII, direito este aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, como muito bem assentado na decisão agravada.

A norma constitucional estabelece apenas o patamar mínimo de proteção ao direito de férias, cabendo à legislação infraconstitucional disciplinar a duração do período de descanso e as condições de sua fruição.

No âmbito do Município de Óbidos, a Lei Municipal nº 3.172/1998 dispõe, de forma expressa, que os servidores docentes do magistério público municipal fazem jus a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo 30 (trinta) dias coincidentes com o período de férias escolares e 15 (quinze) dias complementares durante o recesso escolar.

Observa-se que a legislação local não estabelece qualquer distinção quanto à incidência do adicional constitucional de férias entre os períodos mencionados, limitando-se a prever que as férias do servidor docente possuem duração anual de 45 (quarenta e cinco) dias.

Desse modo, uma vez reconhecido pela própria legislação municipal que o período de férias do servidor docente corresponde a 45 dias, não há fundamento jurídico para restringir a incidência do adicional constitucional apenas a parte desse período.

Verifica-se que, a interpretação defendida pelo ente agravante implicaria indevida limitação de direito expressamente assegurado em lei local, em afronta ao princípio da legalidade que rege a atuação da Administração Pública, segundo o qual o administrador deve observar estritamente os comandos normativos vigentes.

Portanto, correta a decisão monocrática ao concluir pela incidência do adicional constitucional de um terço sobre a totalidade do período de férias previsto na legislação municipal, compreendendo os 45 (quarenta) dias anuais assegurados aos docentes do magistério público municipal.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais nos arts. 5º, LV; 7º, XVII, e art. 37, da Constituição Federal, art. 369 do Código de Processo Civil. suscitados pela parte agravante.

Assim, não se verificando qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 32863801.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 13/04/2026